Tribunal: STM
Processo: 7001419-79.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001419-79.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: CEZAR AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para mantença
integral do Acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia
os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa do ex-Sd
Ex CEZAR AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES, para reformar o acórdão embargado
e fazer prevalecer o voto vencido de sua lavra, proferido nos autos da Apelação
nº 7000744-19.2019.7.00.0000, rejeitando a preliminar de nulidade da Sentença
de primeiro grau, por se encontrar preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/11/2020 12:57:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165535a74
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001419-79.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE:
CEZAR AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PORTE DE ENTORPECENTE. ART.
290 DO CPM. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LEI Nº 13.774/2018. SÚMULA Nº 17.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
A aplicação da Lei nº 13.774/2018 resultou na redução da competência dos Conselhos de
Justiça para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da União.
A Súmula 17 desta Corte Castrense dispõe: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas".
Trata-se de critério de modificação de competência, matéria de ordem pública, cognoscível
em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Embargos Infringentes rejeitados para mantença integral do Acórdão impugnado. Decisão
por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes, para mantença integral do Acórdão embargado.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex CEZAR
AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES, contra Acórdão desta Corte (Evento 43 da Apelação nº 7000744-
19.2019.7.00.0000) que acolheu preliminar arguida de ofício pelo Revisor e Relator para o acórdão o
eminente Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO para declarar nula a Sentença e manter a competência do
Conselho Permanente de Justiça para julgamento da Ação Penal nº 7000189-80.2018.7.05.0005.
O Acórdão foi publicado no DJe em 22 de novembro de 2019 (evento 40 da Apelação nº 7000744-
19.2019.7.00.0000).
O acórdão embargado, da relatoria do Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO (Revisor e Relator para o
acórdão), restou assim ementado (evento 43 da Apelação nº 7000744-19.2019.7.00.0000):

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/11/2020 12:57:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165535a74
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. JULGAMENTO DE
EX-MILITAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. PRELIMINAR DE
NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT ACTUM, DO JUIZ NATURAL E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RETORNO
DO FEITO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar
(Lei nº 8.457/1992) não incidem sobre os civis que tenham praticado o delito ao tempo em
que eram militares em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina.
2. A competência da Justiça Castrense, por sua própria essência, define-se no momento do
cometimento do ilícito, em razão da matéria e em razão da pessoa, critérios absolutos que
se mantêm durante toda a persecutio criminis, em estrita obediência aos princípios do
tempus regit actum, do juiz natural e da segurança jurídica.
3. Os supracitados postulados são garantias constitucionais, indissociáveis do devido
processo legal, que, por esse mesmo motivo, não podem ser mitigados por norma
infraconstitucional.
4. Acolhimento da preliminar de nulidade da Sentença arguida de ofício.
5. Decisão por maioria.".
Assim, esta Corte Castrense, majoritariamente, acolheu a preliminar arguida pelo Ministro Alte. Esq.
ALVARO LUIZ PINTO, revisor e relator para o Acórdão, reestabelecendo a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o julgamento dos ex-militares que cometeram os delitos quando ainda
integravam as fileiras do exército.
Naquela assentada, contrapondo-se a maioria, votou vencido o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
rejeitava a preliminar por entender estar preclusa que, caso existisse a nulidade, seria de natureza
relativa e não caberia à Corte revisora adentrar à matéria.
Os presentes Embargos Infringentes e Nulidade foram opostos, tempestivamente, em 9 de dezembro de
2019 (evento 46 da Apelação nº 7000744-19.2019.7.00.000051) e admitidos pela decisão prolatada em 2
de março de 2020 (evento 5).
A matéria não unânime foi objeto dos presentes Embargos Infringentes, por parte da Defesa, que pugnou
pela prevalência da tese vencida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
EDMAR JORGE DE ALMEIDA (evento 11), se manifestou pela rejeição dos presentes Embargos, para
manter a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o ex-militar.
É o Relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes, tendo em vista
que seu efeito devolutivo limita-se à divergência havida no julgamento, extrai-se que as matérias objeto
do presente reexame situam-se no contexto dos fundamentos da Declaração de Voto da lavra do Exm
o.
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
O eminente Ministro rejeitava a preliminar por entender estar preclusa que, caso existisse a nulidade,
seria de natureza relativa e não caberia à Corte revisora adentrar à matéria.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/11/2020 12:57:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165535a74
Em seu voto vencido, o Ministro sustenta que:
"[...] 8. Vale dizer, no presente caso, temos uma Sentença, cujas partes, caso não
concordassem, deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a
fase seguinte, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente, até porque
sequer a questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão ministerial.
Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte
apreciar a quaestio, de ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de
alcance relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de distribuição processual
entre os órgãos desta Justiça especializada constitui nulidade relativa, devendo ser arguida
pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo
verificado o equívoco, ocorre a prorrogação da competência se as partes não se
manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência
estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato
fica condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra
constitucional, como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é
julgado pela Justiça Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo
instituto da preclusão. Aqui, a decisão de julgar de forma monocrática tem como base o
estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por norma infraconstitucional,
a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992,
alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
10. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ, por ocasião da prolação da
Sentença, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo
Custos Legis ou pelas partes, tendo em vista o fenômeno da preclusão, mormente quando
se sabe que o recurso é exclusivo da defesa. [...]".
Não há como prevalecer tal vertente.
Com efeito, no julgamento do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22.8.2019, esta Corte
Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e, no mérito, também por unanimidade, votou pela
procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica a ser aplicada no âmbito desta
Justiça Especializada:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
O Plenário desta Corte recomendou que a citada tese fosse imediatamente aplicada aos feitos em curso
em 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, possibilitando aos julgadores decidirem liminarmente e de
forma monocrática.
Esse entendimento foi levado novamente a Plenário e, em 30 de outubro de 2019, por maioria, esta Corte
aprovou a Súmula nº 17, publicada no dia 6 de dezembro de 2019, que assentou o mesmo entendimento
do citado IRDR.
Dessa forma, nos termos do posicionamento firmado no apontado IRDR, é o caso de se anular os atos
processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, à revelia
do Conselho Permanente de Justiça, quando se tratar de agente militar no momento da prática delitiva.
Denota-se, pois, que deve prevalecer a condição do agente no momento em que praticou a conduta
delitiva para se determinar o juiz natural que irá processá-lo e julgá-lo. Na espécie, tratava-se de Soldado
do Exército no momento em que, em tese, cometeu o crime previsto no art. 290 do CPM, a atrair a
competência Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/11/2020 12:57:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2165535a74

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/11/2020 19:55:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101200ef0c80
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001419-79.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGANTE: CEZAR AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
CEZAR AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES, contra Acórdão desta Superior Corte Militar (Evento 43
da Apelação nº 7000744-19.2019.7.00.0000) que, acolhendo preliminar suscitada de ofício pelo
Revisor, declarou nula a Sentença para manter a competência do Conselho Permanente de Justiça para
julgamento da Ação Penal nº 7000189-80.2018.7.05.0005.
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a DPU contra o acórdão desta Corte que, em sede de Apelação, acolheu preliminar
arguida de ofício pelo Revisor para declarar nula a Sentença e manter a competência do Conselho
Permanente de Justiça para julgamento da Ação Penal nº 7000189-80.2018.7.05.0005.
Não assiste razão à recorrente.
De fato, a inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado de
carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, proceder singularmente o julgamento de
civil, agente de crime própria ou impropriamente militar, afinal, ele não está sujeito aos regramentos
da caserna. Indene de dúvida, tal previsão guardar perfeita consonância com a Carta Política e com os
postulados magnos, quais sejam: o juiz natural, a proporcionalidade, a razoabilidade, a economicidade,
a celeridade processual e a isonomia. Por certo, o jus puniendi sobre os civis fundamenta-se em
princípios diversos dos submetidos aos militares, pelo que devem ser julgados, somente, pelo juiz
singular.
Porém, em que pese a novel redação da Lei de Organização Judiciária Militar, entendo que a
mencionada alteração normativa refere-se, tão só, ao julgamento dos réus com a condição de civil que,
desde sempre, ostentaram essa condição.
In casu, o ex-Sd Ex CESÁR AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES foi denunciado como incurso no art.
290, caput, c/c art. 70, inc. II, alínea "I", ambos do CPM, por trazer consigo, em lugar sujeito à
Administração Militar, substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha. A conduta
delitiva foi perpetrada dentro do aquartelamento, ao tempo em que o acusado era militar da ativa e
sujeito às leis penais militares.
Na espécie, adequada é a instauração do Conselho Permanente de Justiça.
É cediço que o escabinato foi consagrado à vista das peculiaridades da vida militar, daí, imperioso
mesclar a experiência dos juízes leigos com o saber jurídico dos togados, preservando, desse modo, os
postulados caros à vida no quartel. Sobre o tema, colaciono remansosa jurisprudência desta egrégia
Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, DE AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, DE NULIDADE DO FEITO
POR NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 E DE BIS IN IDEM EM FACE DO
LICENCIAMENTO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO
DESPROVIDO. Soldado que, durante revista de rotina, é flagrado portando
entorpecente no interior da mochila. O licenciamento superveniente do réu não
implica na incompetência da Justiça Militar para o julgamento do delito. Precedentes
do STF. Em que pese a Lei 13.774/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia
20 de dezembro de 2018, tenha promovido mudanças na Lei de Organização
Judiciária Militar (Lei 8.457/92), prevendo, dentre suas alterações, que o Juiz Federal
da Justiça Militar é competente para julgar monocraticamente civis, a referida norma
não se refere a civis que praticaram o crime na condição de militares da ativa,
sujeitos à hierarquia e à disciplina. Observância do princípio tempus regit actum,
adotado pelo CPM, e do princípio da segurança jurídica. O licenciamento do Acusado
do serviço militar não constitui perda superveniente de pressuposto de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/11/2020 19:55:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101200ef0c80
prosseguibilidade da Ação Penal militar para o crime do art. 290 do CPM, que pode,
inclusive, ser praticado por civil. A Lei nº 9.839/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei
nº 9.099/95, foi clara em determinar que seus institutos despenalizadores não se
aplicam à Justiça Militar da União. Inexistência de bis in idem no fato de o réu ter sido
licenciado a bem da disciplina. Decisões administrativas não têm a capacidade de
interferir no processo penal, eis que as instâncias são diversas e, de regra,
independentes. Concorrendo as duas esferas, penal e administrativa, a primeira
prevalecerá em relação à segunda. Ademais, a conduta afetou o bem jurídico
tutelado pelo art.290 do COM (...). Preliminares que se rejeitam. Unânime. Autoria e
materialidade amplamente demonstradas pela prova documental e testemunhal. O
tipo penal do art. 290 do CPM, além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das
Organizações Militares, os princípios e valores basilares da hierarquia e da disciplina,
sem os quais estaria comprometida a missão constitucional das Instituições Militares.
Em casos envolvendo entorpecente no interior do aquartelamento, os princípios
basilares das Forças Armadas são sopesados em face do delito, inexistindo os
pressupostos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância em razão da
própria atividade desempenhada pelos militares. Precedentes do STF e do STM. Não
há que se falar em aplicação da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sob a alegação
de que houve violação dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana,
previstos nos arts. 1º, inc. III, e 5º, ambos da Constituição Federal, pois prevalece a
especialidade das disposições do Código Penal Militar, conforme previsto no seu art.
9º, inciso I, que se encontra em plena vigência e em perfeita harmonia com o art. 124
da Constituição Federal. Desprovido o recurso defensivo. Unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000384-21.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos. Data de Julgamento: 27/2/2019, Data de Publicação:
14/3/2019.). (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES. NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROLATOR DO VOTO VENCIDO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA
JULGAMENTO DE EXMILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO.
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA.
1. A ausência de identificação do membro do Conselho de Justiça prolator do voto
vencido na Sentença constitui mera irregularidade sem o condão de anular o feito,
consoante o art. 499 do CPPM. Do mesmo modo, a ausência de declaração do voto
vencido, nos termos do § 2º do art. 438 do CPPM, por tratar-se de faculdade.
2. Para o crime previsto no art. 290 do CPM, eventual exclusão do serviço ativo das
Forças Armadas ocorrida no curso da Ação Penal não tem o condão de interferir no
prosseguimento do processo já deflagrado. Precedentes do STM.
3. Não há que falar em incompetência do Conselho de Justiça para julgar civis
quando, na ocasião do julgamento, o Acusado era detentor da condição de militar.
4. A norma penal militar prevista no art. 290 do CPM tutela não apenas a saúde
pública, mas visa à manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares das
Forças Armadas.
5. O princípio da insignificância não é aplicável ao crime de posse e uso de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STF e do STM.
6. A Lei nº 11.343/06 não é aplicável aos feitos da Justiça Castrense, uma vez que o
regramento penal militar é específico e apresenta diretrizes e princípios peculiares
próprios, calcados na disciplina e na hierarquia militares, indicando que ele deve
prevalecer quando em confronto com a legislação comum. Preliminares rejeitadas.
Apelo desprovido. Unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação 36-28.2015.7.03.0103, Relator Ministro Carlos
Augusto de Sousa, DJe de 25/8/2016.). (Grifo nosso.)

Ao caso, acresce-se o julgamento do Habeas Corpus n° 127.900, de Relatoria do Ministro Dias
Toffoli, apreciado pelo Plenário do STF (DJe de 3/8/2016), no qual restou consignado que o fato de os
acusados "não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de
competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/11/2020 19:55:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101200ef0c80
Nessa lógica, o simples licenciamento do agente não possui o condão de acarretar a incompetência
do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, porque serve de norte para a delimitação do
Órgão Julgador o princípio tempus regit actum.
Não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora o são, mas outrora
foram militares, ocasião em que cometeram delitos.
Assim pronunciou-se mutatis mutandi a Corte Excelsa, a despeito do julgado versar sobre fixação de
competência, tema diverso do tratado nos presentes autos. Vide:
"EMENTA. Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado
por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar.
Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para
fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art.
400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar
dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do
Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático
aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos
princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma
inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais
militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem
denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do
Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente
julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos
os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas
ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.
1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de
substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da
Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em
situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a
competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM,
art. 9º, I, b).
2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em
nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo
do crime, eles eram soldados da ativa.
3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução
processual (CPPM, art. 302).
4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de
forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988,
assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório
e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).
5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de
preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400
do Código de Processo Penal.
6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI)
nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos
penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos,
já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14.
7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art.
400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do
presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais
e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente
naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.
(HC 127900, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016.) (Grifo
nosso.)".
Aqui, o sujeito ativo consumou, em tese, delito no exercício da função militar, em área sujeita à
administração castrense, devendo, pois, submeter-se ao escabinato, conforme inteligência do art. 124
da Constituição Federal c/c o art. 27, inciso II, da LOJM.
Alfim, imperioso observar que a presente lide não diz respeito a conflito de competência, uma vez
que não se está em busca da instância ou ramo jurisdicional responsável pelo processamento e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/11/2020 19:55:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101200ef0c80
julgamento da demanda. A alteração legislativa redefiniu, tão só, as atribuições dos órgãos de piso da
Justiça Militar da União. O anteriormente denominado juiz-auditor, inserido nos Conselhos de Justiça,
em escabinato, para o processamento e julgamento de militares e civis que praticassem ilícitos
castrenses, foi remodelado no, agora, Juiz Federal da Justiça Militar da União, com atribuições
monocráticas de processamento e julgamento dos réus inseridos nas hipóteses do art. 30 da LOJM,
conforme já tencionava a jurisprudência dessa Corte Castrense.
Assim, não se busca o órgão competente para julgamento, quer em sede material ou processual,
constitucionalmente já fixado. A nova lei processual apenas ampliou as atribuições da primeira
instância da JMU, outorgando ao juiz singular o julgamento monocrático de civis, que não possuem
vivência castrense, mas serão processados na Corte Penal Especializada pelo cometimento de crimes
militares. Cumpre observar que a alteração encaixa-se perfeitamente aos critérios magnos.
Nesses termos, a tese da Defensoria não procede. Ocorre que, nestes autos, não se está a tratar
de civil, mas de militar que perdeu tal condição em data posterior ao delito por ele cometido, o que
esta Superior Corte Militar costuma conceituar como ex-militar e que, portanto, deveria ser julgado
pelo Conselho de Justiça.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e rejeição dos Embargos opostos pela DPU para manter o
Acórdão objurgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/11/2020 12:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229cedd0b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001419- 79.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: CEZAR AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei acolhendo os Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa do ex-Sd Ex CEZAR AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES
para, reformando o acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido de minha lavra, proferida nos autos
da Apelação nº 7000744-19.2019.7.00.0000, por meio do qual rejeitei a preliminar arguida de ofício pelo
Ministro-Revisor, por se encontrar preclusa a matéria.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex CEZAR
AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES, contra Acórdão desta Corte (Evento 43 da Apelação nº 7000744-
19.2019.7.00.0000) que acolheu preliminar arguida de ofício pelo Revisor para declarar nula a Sentença e
manter a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento da Ação Penal nº 7000189-
80.2018.7.05.0005.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, julgando pela rejeição dos presentes
Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado.
4. Assim, abro divergência, considerando que formei a corrente minoritária por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000744-19.2019.7.00.0000, apresentando as seguintes razões de decidir, in litteris:
"(...).
2. Conforme relatado nesta assentada, os autos informam que:
a) Os presentes autos subiram a esta Corte em razão da Apelação interposta pela Defesa do
ex-Sd Ex CEZAR AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES, contra a Sentença proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, que o condenou à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto;
b) O Apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 2 de agosto de 2018,
de acordo com o Ofício nº 77-Secretaria/S1/33BIMec, de 22/8/2018 (Evento 31, Proc. 7000074-
59.2018.7.05.0005); e
c) O processo foi instaurado regularmente com a citação do Acusado, dando-se
prosseguimento ao feito e, em Sentença proferida no dia 22/5/2019 (Evento 48, Proc. 7000189-
80.2018.7.05.0005), o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM Dr. ARIZONA
D'ÁVILA SAPORITI ARAÚJO JR., com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992,
decidiu atuar monocraticamente no feito, tendo em vista que o Apelante não ostentava mais
o status de militar.
3. Porém, nesta assentada, a corrente majoritária, preliminarmente, declarou, de ofício, a
nulidade da sentença recorrida e todos os demais atos monocraticamente praticados cuja
competência pertença ao Conselho julgador, determinando, ainda, a baixa dos autos ao juízo
de origem para a realização, pelo Conselho Permanente de Justiça, de novo julgamento do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/11/2020 12:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229cedd0b
processo, nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM.
4. Em que pese o meu entendimento de que poderia o Juiz Federal da Justiça Militar afastar a
competência do Conselho Permanente de Justiça antes de encerrada a instrução probatória,
tenho decidido pelo fenômeno da preclusão da matéria, uma vez que caberia às partes
impugnar a mudança de competência.
5. Isso porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes
da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição
de ofício de preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial,
uma vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e opportune tempore.
Nesse compasso, entendo que a decisão que deixou de convocar o Conselho deveria ter sido
objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do
CPPM, in verbis:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça.
(destaquei).
6. Em consequência, estaria configurado o instituto da preclusão, considerando que o titular da
ação penal se quedou inerte no que se refere à Decisão de julgar monocraticamente, sendo
alcançado pela preclusão temporal, até porque sobre essa matéria as partes não travaram o
contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte, in litteris:
'EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da Disponibilidade
e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar
em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não
houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do
Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo,
em consonância com os elementos de convicção produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e
deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a
qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se
aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida,
porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta
a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/11/2020 12:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229cedd0b
pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser
a quantidade de droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo
no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo
abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à descrição legal
do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade,
que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a
Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em parte conhecido
e desprovido.' (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 25/10/2018 e publicado
em 12/11/2018).
7. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e
Wambier, cuja definição revela-se de clareza solar:
'(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que,
passo a passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo,
realizando o modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso'. (TALAMINI,
Eduardo. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed.
São Paulo: Ed. Dos Tribunais, 2011).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma Sentença, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte,
tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente, até porque sequer a questão foi
impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão ministerial. Evidentemente, fosse o caso
de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de ofício.
Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista
que a inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos desta Justiça
especializada constitui nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada na
primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Assim, mesmo verificado o equívoco, ocorre a
prorrogação da competência se as partes não se manifestarem com o recurso cabível e no
momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal
infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no
momento processual oportuno.
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra
constitucional, como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é
julgado pela Justiça Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo instituto
da preclusão. Aqui, a decisão de julgar de forma monocrática tem como base o
estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por norma infraconstitucional, a
saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada
pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
10. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ, por ocasião da prolação da
Sentença, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo
Custos Legis ou pelas partes, tendo em vista o fenômeno da preclusão, mormente quando se
sabe que o recurso é exclusivo da defesa.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar arguida de ofício pelo Ministro Revisor, por se
encontrar preclusa a matéria.". (Evento 35 da Apelação nº 7000744-19.2019.7.00.0000).
Por essas razões, votei acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa do
ex-Sd Ex CEZAR AUGUSTO FIGUEIRA GUIMARÃES para, reformando o acórdão embargado, fazer prevalecer o
voto vencido de minha lavra, proferida nos autos da Apelação nº 7000744-19.2019.7.00.0000, por meio do
qual rejeitei a preliminar arguida de ofício pelo Ministro-Revisor, por se encontrar preclusa a matéria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/11/2020 12:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101229cedd0b
Brasília, 20 de agosto de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar